Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JUREMA VIEIRA DE BARROS em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada em face de ICATU SEGUROS S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência de que Ré disponibilizasse os valores correspondentes aos Títulos de Capitalização que pertenciam ao de cujus Francisco de Assis de Melo. A Agravante narra que, na qualidade de inventariante de Francisco de Assis de Melo, moveu Ação de Obrigação de Fazer contra a agravada, objetivando o recebimento de títulos de capitalização em nome do seu falecido companheiro. Sustenta que, no curso do feito, em razão da pandemia provocada pela COVID-19, a urgência no recebimento dos valores se fez presente, “em virtude do estado de calamidade em que se encontra nosso País, todos com poucos recursos para sobreviver e sem previsão de quanto tudo terá fim”. Acrescenta que é pessoa idosa e necessita desses valores para seu sustento. Requer o provimento do agravo, para, inclusive liminarmente, se conceder a tutela requerida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Logo, como tal, não deve ser utilizada quanto ausente um dos requisitos descritos no art. 300 do nCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, as assertivas da Agravante de que necessita levantar os valores atinentes ao título de capitalização do inventariado, em decorrência da crise econômica causada pela COVID-19, não se mostram suficientes para dar ensejo à medida extrema requerida. Inexiste qualquer elemento nos autos que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento da causa, sobretudo porque a pretensão se baseia em alegações genéricas de que a pandemia causou desajuste econômico a todos, não se demonstrando, ao menos minimamente, a excepcional alteração na condição econômica da Requerente. Ademais, a concessão de liminar satisfativa, com caráter de irreversibilidade, como no caso, é vedada pelo artigo 300, § 3o, do CPC. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 15 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator